Tribunal: TJMT
Processo: 1029559-15.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029559-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JESSICA BRUNO ARAUJO MARTINS - CPF: 047.420.341-71 (APELADO), MARCUS VINICIUS GONCALVES PIGNATARI - CPF: 419.408.798-41 (ADVOGADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO À COLAÇÃO DE GRAU. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DISPENSA PROVA MÍNIMA PELO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados condenando a instituição de ensino ao pagamento de R$ 1.614,88 a título de danos materiais e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de suposta falha na prestação de serviços educacionais que teria impedido a apelada de colar grau com sua turma, por pendência da disciplina de Processo Civil III – Execuções.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas nos autos são suficientes para demonstrar que a apelada efetivamente cursou e foi aprovada na disciplina de Processo Civil III – Execuções, de modo a caracterizar falha na prestação do serviço educacional pela instituição de ensino; e (
ii
) saber se, configurada ou não a falha, estão presentes os pressupostos para a responsabilização civil da apelante pelos danos materiais e morais pleiteados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se ao regime do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Contudo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não confere presunção absoluta de veracidade às alegações do consumidor, nem o exonera do dever de apresentar lastro probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança à narrativa fática.

4. Os elementos probatórios produzidos pela apelada revelam-se insuficientes para demonstrar, com a segurança necessária, que ela cursou e foi aprovada na disciplina indicada como pendente. As testemunhas ouvidas em juízo apresentaram versões contraditórias entre si — divergindo inclusive quanto à identificação da própria disciplina —, e a prova testemunhal, de natureza indireta e fundada em percepções subjetivas sobre presença em sala de aula, não possui aptidão para desconstituir os registros acadêmicos oficiais apresentados pela instituição de ensino, dotados de presunção de legitimidade.

5. A circunstância de a apelada ter acumulado vinte reprovações ao longo do curso, deixando de integrar o fluxo curricular regular por
semestralização
, reforça a plausibilidade de que ela tenha frequentado aulas sem efetuar a matrícula formal na disciplina, não sendo possível atribuir à instituição de ensino o ônus de comprovar fato negativo — a inexistência de matrícula válida — sem que o consumidor tenha apresentado prova mínima de sua alegação.

6. Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço educacional, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil, razão pela qual não há suporte fático para o reconhecimento dos danos materiais nem dos danos morais
pleiteados.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido para julgar improcedentes os pedidos da autora, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar lastro probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança à narrativa fática, sob pena de se transformar a regra de instrução em presunção absoluta de procedência. 2. A prova testemunhal indireta e contraditória não possui força probatória suficiente para desconstituir registros acadêmicos oficiais de instituição de ensino, regularmente constituídos e dotados de presunção de legitimidade. 3. Não demonstrada a falha na prestação do serviço educacional, afastam-se os pedidos de indenização por danos materiais e morais."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento de R$1.614,88 a título de danos materiais e ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais em favor da apelada (id. 365328381).

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, pela nulidade da sentença p
or reconhecer
a falha na prestação do serviço com base em prova testemunhal indireta, bem como por ter invertido o ônus da prova indevidamente.

Menciona que a presença em sala de aula não equivale à
comprovação de matrícula válida, frequência mínima exigida, realização de avaliações regulares e aprovação final em disciplina integrante da matriz curricular obrigatória
, o que é certificável apenas mediante registros acadêmicos oficiais.

Alega que a comprovação de aprovação em disciplina curricular exige documentação acadêmica idônea como histórico escolar, ata de notas, diário de classe, registros de frequência ou lançamento sistêmico, o que não foi juntado nos autos.

Aduz
que a sentença desconsiderou os registros acadêmicos apresentados pela instituição sob argumento de que são provas produzidas unilateralmente
, mas são atos administrativos regulares, dotados de presunção de legitimidade e veracidade.

Defende que não é possível exigir da instituição de ensino a produção de prova negativa para demonstrar a inexistência de matrícula válida ou de aprovação acadêmica formalmente registrada.

Ainda em sede preliminar, argumenta que
“
inexiste nos autos qualquer prova pericial, auditoria acadêmica, relatório administrativo interno, inconsistência documental formalmente demonstrada ou elemento técnico objetivo capaz de infirmar a regularidade dos registros acadêmicos apresentados pela Apelante, os quais constituem documentos oficiais mantidos por imposição normativa do Ministério da Educação e dotados de presunção relativa de legitimidade
”.

Acrescenta que a ausência de indicação de elemento probatório técnico apto a sustentar a conclusão adotada configura hipótese de decisão não fundamentada,
tendo em vista que a sentença substituiu prova objetiva por inferência genérica incapaz de sustentar a responsabilização da instituição.

Em complemento, destaca que
a sentença deixou de enfrentar
um elemento essencial no presente caso, visto que a anulação da sentença
não
decorreu de reconhecimento de falha administrativa da instituição de ensino
, mas sim para viabilizar a produção de prova testemunhal requerida pela apelada.

Assevera que a omissão acerca da relevância jurídica da sentença anterior e do alcance objetivo do acórdão que a anulou configura hipótese expressa de decisão não fundamentada, por deixar de enfrentar circunstância processual capaz de influenciar diretamente a conclusão adotada no julgamento.

No mérito,
afirma que o histórico acadêmico constitui registro administrativo permanente da trajetória curricular do aluno,
não sendo possível atribuir maior valor probatório a depoimentos testemunhais baseados em lembranças subjetivas sobre frequência em sala de aula do que ao histórico escolar oficial da discente.

Registra, por oportuno, que a sentença não identificou
qualquer inconsistência técnica concreta nos registros acadêmicos apresentados, mas exigiu que
a apelante apresentasse todos os documentos físicos relativos à frequência da discente em disciplina cursada antes dos fatos discutidos, ignorando que o controle acadêmico se consolida por registros oficiais constantes no histórico escolar.

Menciona que “
ao pressupor que caberia à instituição demonstrar a inexistência de frequência da Autora na disciplina controvertida, a sentença incorreu em erro de enquadramento jurídico do regime de distribuição do ônus da prova, atribuindo à Apelante encargo probatório que não lhe competia e utilizando tal circunstância como fundamento para reconhecimento de falha na prestação do serviço educacional
.
”

Ressalta que a prova testemunhal não possui aptidão para desconstituir registros acadêmicos oficiais regularmente constituídos,
tratando-se de presunção genérica a partir de experiências pessoais isoladas.

Esclarece que a apelada foi inserida na matriz curricular vigente à época da conclusão do curso com adequações decorrentes de atualizações acadêmicas e pedagógicas, que implicaram restruturação de disciplinas, carga horária e procedimentos de integralização.

Salienta que “
a atividade educacional possui natureza técnica e especializada, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir a instituição na definição de conteúdo programático, equivalência de disciplinas, exigências curriculares e critérios pedagógicos. A intervenção indevida compromete a própria qualidade do ensino e viola o princípio da separação de funções institucionais
.
”

Assevera que a sentença deixou de analisar argumento essencial da defesa, consistente na legitimidade das adequações curriculares e na regularidade dos procedimentos acadêmicos.

Alega que o acúmulo de reprovações da apelada implica em ruptura de progressão curricular automática por
semestralização
, transferindo ao
discente a responsabilidade pela organização de sua grade acadêmica, pela verificação da integralização das disciplinas obrigatórias e pela regularização de eventuais pendências curriculares antes da colação de grau.

Defende que a existência de múltiplas reprovações demonstra que a apelada não se encontrava em fluxo curricular regular, o que reforça a necessidade de acompanhamento individualizado, de maneira que eventual atraso na colação de grau não decorreu de erro institucional, mas de circunstância atribuível exclusivamente à apelada.

Argumenta pela inexistência de dano moral,
especialmente porque a sentença decorreu de erro de premissa fática e pela inexistência de prejuízo profissional concreto devido ao atraso pontual da conclusão do curso.

Quanto aos danos materiais, esclarece que a inexistência de registro formal de aprovação na disciplina indicada como pendente decorreu da trajetória acadêmica irregular da discente,
e, por isso, eventual necessidade de cursar disciplina remanescente não pode ser interpretada como falha institucional.

Complementa que não há demonstração de que a matrícula na UNIVAG tenha sido a única alternativa para a apelada para regularizar a sua situação acadêmica, estando evidente que partiu de iniciativa unilateral da apelada.

Subsidiariamente, argumenta pela necessidade de redução do valor indenizatório,
tendo em vista que a apelada apenas deixou de participar da colação de grau junto com a sua turma, inexistindo razão para manutenção do montante fixado na sentença.

Ao final, requer a reforma da sentença nos termos da fundamentação exposta.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 365328387.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– QUESTÕES PRELIMINARES

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos,
conheço do
presente recurso.

Observa-se que a apelante
arguiu diversas questões preliminares, as quais devem ser analisadas separadamente.

I - Da
nulidade da sentença por inversão indevida do ônus da prova sem fundamentação concreta

A apelante argumenta, em síntese, que a sentença desconsiderou os registros acadêmicos,
e impôs que a instituição de ensino apresentasse a lista de chamada ou ata das notas assinadas pelo professor da época,
não sendo possível exigir que a instituição de ensino apresente prova negativa destinada a demonstrar a inexistência de matrícula válida ou de aprovação acadêmica formalmente registrada.

A
ssim, defende que a sentença valorou as provas de forma incompatível com o regime aplicável ao caso dos autos, visto que substituiu prova documental técnica por prova testemunhal indireta e presuntiva.

No caso em exame,
necessário esclarecer que a relação jurídica firmada entre as partes é de consumo, razão pela qual se aplica o CDC, e, via de consequência, se admite a inversão do ônus probatório.

Neste aspecto, a sentença, ao valorar as provas constantes nos autos, entend
eu que cabia à apelante a apresentação da lista de chamada ou ata de notas assinada, considerando o teor dos depoimentos das testemunhas.

A propósito, a apresentação da lista de chamada não constitui prova negativa, mas se trata de prova documental que poderia elucidar melhor as questões trazidas.

Contudo, tais questões envolvem diretamente o mérito da demanda e a apreciação das provas, razão pela qual não constitui vício que
exija a declaração de nulidade da decisão, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

II - Da nulidade da sentença
por fundamentação baseada em presunção genérica de falha sistêmica sem lastro probatório técnico

A apelante argumentou que a sentença concluiu pela existência de falha administrativa com base em
relatos testemunhais genéricos, mas não há, nos autos, inconsistência documental demonstrada
.

Por isso, destacou que a ausência de indicação de elemento probatório técnico apto para sustentar a conclusão adotada configurou
decisão não fundamentada.

Neste aspecto, embora a sentença tenha concluído pela existência de falha técnica,
valorou os depoimentos das testemunhas, razão pela qual entendeu pela
existência de falha na prestação dos serviços.

Portanto, eventual falha sistêmica não constituiu a fundamentação central da sentença,
sendo apenas parte
da conclusão adotada, inexistindo violação ao dever de fundamentação.

A propósito, a sentença, ainda que tenha valorado a prova de forma equivocada, como sustenta a apelante, pode ser reformada mediante apresentação de recurso,
o que exigirá uma nova análise pelo Tribunal, razão pela qual entendo pela inexistência de nulidade no julgamento do juízo originário.

III –
Da nulidade da sentença por omissão na valoração da
sentença anterior de improcedência e do acórdão que a anulou exclusivamente por cerceamento de defesa

A
apelante argumenta que
o juízo deixou de analisar a sentença que havia reconhecido a improcedência dos pedidos da apelada, não atribuindo relevância jurídica a esse contexto processual.

Contudo, o julgador não está obrigado a seguir o mesmo raciocínio já adotado anteriormente,
tampouco possui o dever de manifestar acerca de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-se que fundamente de forma suficiente a controvérsia
, o que ocorreu no caso dos autos.

Portanto, ainda que a sentença que posteriormente foi anulada tenha
sua importância, o julgador pode, ao analisar o acervo probatório, concluir de forma diversa.

Assim,
REJEITO
as preliminares suscitadas.

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Observa-se que o objeto central da controvérsia envolve a
suposta falha na prestação de serviços educacionais pela apelante, que teria impedido a apelada de colar grau com sua turma.

A
apelada alega que, em um dia antes de sua colação de grau, foi informada que não poderia colar grau com sua turma, já que estava pendente a disciplina de Processo Civil III – Execuções, o que fez com que a apelada buscasse cursar a disciplina na UNIVAG.

Para comprovar suas alegações, juntou o histórico escolar na UNIVAG (id.
150756732 e id. 150756733) e os pagamentos atinentes à sua formatura,
bem como anexou conversa em rede social com o professor da disciplina, o qual afirma que ela deveria buscar a instituição e que não possuía as provas que foram aplicadas (id. 15
0756727).

Por outro lado, a apelante anexou
histórico escolar da estudante, em que informa que teve 20 (vinte) reprovações no decorrer do curso (id. 150756762).

Para elucidar as questões controvertidas, foi designada audiência de instrução (id. 289572855), ocasião em que as partes prestaram depoimento e foram ouvidas as testemunhas.

A apelada, em seu depoimento pessoal,
informou que a disciplina não fazia parte da grade da Unic e que não tinha as provas e trabalhos para comprovar que fez a matéria, bem como afirmou que não poderia ter cursado estágio se existisse a pendência da disciplina em questão.

O diretor
administrativo da apelante, por sua vez, esclareceu que a disciplina de processo civil III não é requisito para as demais disciplinas, e que, em decorrência das reprovações, a apelada deixou de ser
semestralizada
, e, por isso, precisava fazer a escolha das matérias que iria cursar.

Em complemento, afirmou que a ausência da disciplina de Processo Civil III não era impeditivo nem para fazer o estágio, tampouco para apresentar o trabalho de conclusão de curso, sendo impedimento apenas para colação de grau.

Além disso, a instituição de ensino não podia proibir aluno da instituição de estar em sala de aula, ainda que não estivesse matriculado na disciplina, bem como destacou que os professores possuem o controle de chamada, e, estando matriculado,
o aluno se encontra na lista de chamada.

A
s testemunhas ouvidas em juízo não apresentaram versões consistentes acerca dos fatos. A Sra. Jessica informou que
a disciplina era Processo Civil – Execuções, que

havia lista de chamada e que a apelada estava nas aulas, e que teve o mesmo problema com a instituição de ensino.

Por sua vez, a Sra. Maria Eduarda afirmou que a disciplina em questão era Direito Civil, e, ao ser questionada pela magistrada, disse que não se lembrava se era Direito Civil ou Processo Civil, sabendo apenas que era o professor Matheus.

A
lém disso, informou que a grade dependia de confirmação para matrícula pelos alunos.

Assim, sopesando-se os elementos constantes nos autos,
entendo que as provas da apelada não são consistentes para afirmar, com certeza, que
cursou a disciplina e que houve falha na prestação do serviço educacional.

Acrescento que não é possível determinar que a apelante comprove que a ausência de matrícula da apelada na disciplina, pois representaria impor ônus de prova negativa, o que não pode ser admitido.

Assim, entendo que seja possível que a apelada tenha participado das aulas sem efetivar a matrícula, especialmente porque existia a necessidade de cursar mais de 10 (dez) disciplinas em um mesmo semestre devido às reprovações no decorrer do curso.

Do mesmo modo, não há elementos nos autos que demonstrem que a apelada buscou resolver a situação com a instituição de ensino, a fim de comprovar
minimamente suas alegações
, a fim de averiguar se a apelante, embora provocada, permaneceu inerte para solucionar a controvérsia.

Isto porque o reconhecimento da inversão do ônus da prova não implica em procedência do pedido, exigindo-se que
se tenha lastro probatório mínimo apresentado pelo consumidor.
Neste sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SERVIÇOS EDUCACIONAIS - CURSO NA MODALIDADE EAD - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO EXONERAÇÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO - PROVA TESTEMUNHAL INDIRETA – INSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS DA INSTITUIÇÃO QUE DEMONSTRAM DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não implica
presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, tampouco o exonera do dever de apresentar lastro probatório mínimo capaz de conferir verossimilhança à narrativa fática.

A prova testemunhal indireta, fundada em relatos de “ouvir dizer”, não possui força probatória suficiente para comprovar falha na prestação de serviços educacionais, sobretudo quando desacompanhada de elementos documentais idôneos.

Demonstrada pela instituição de ensino a disponibilização do conteúdo programático e da estrutura educacional contratada, por meio de registros internos e documentos juntados aos autos, afasta-se a alegação de inadimplemento contratual.

A ausência de comprovação do defeito na prestação do serviço impede o reconhecimento da rescisão contratual por culpa da fornecedora, bem como afasta o dever de restituição de valores, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Inexistente ato ilícito, não há falar em indenização por danos morais, sendo inaplicável a teoria do dano in
re

ipsa
em hipóteses nas quais não demonstrada a falha do serviço.

(N.U 1001839-56.2021.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)
– grifo proposital

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Em virtude do resultado, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026